Tribunal: STF
Processo: Rcl 48165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Londrina, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 26, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que "as manifestações, seja do Ministério Público, como do juiz singular se amparam para não conceder a progressão antecipada de regime, no crime do artigo 217-A, crime considerado hediondo.". 
    Em razão disso, requer, liminarmente e no mérito, "seja acolhida a Reclamação em afronta a Súmula 26 desta Suprema Corte, determinando a progressão de regime fechado para o semiaberto ao reclamante. Requer que, quando do deferimento da Reclamação seja concedida progressão harmonizada, diante da falta de vagas nos estabelecimentos penais adequados, evitando com isto a violação à Sumula 56 desta Egrégia Corte.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 26, cujo teor é o seguinte: 
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    No caso concreto, ao indeferir o pedido da defesa, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Londrina, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferiu a seguinte decisão:
    [...]
    Decido. 
    O apenado não faz jus à concessão do pleito. 
    Consta dos autos que o sentenciado fora condenado a reprimenda corporal de 22 anos e 5 meses de reclusão por delitos como o tipificado no art. 217-A do CP, conforme relatório executório. 
    Verifica-se que o sentenciado cumpriu até a data de sua última prisão, o montante de 3 anos e 8 meses, lapso temporal evidentemente inferior ao necessário, o qual só restará atingido, possivelmente, em 06/07/2021, tendo em vista que a data base utilizada por este Juízo é da última prisão ou cometimento de falta grave. 
    Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de progressão de regime. 
    [...] 
    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado na Súmula Vinculante n. 26. 
    É de se ver que o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Londrina, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, indeferiu o pedido do reclamante pela ausência de tempo para a progressão de regime, não desrespeitando, portanto, enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao contrário, respeitando-o, contando o tempo de acordo com o que nela previsto.
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente